Tribunal: STF
Processo: RHC 190142
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Art. 58 da Lei de contravenções penais. Crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao HC 579.069-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 58 do Decreto-Lei 3.688/1941; à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 1º, caput e parágrafo único, da Lei 9.613/98; e à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 2º, caput e § 3º, da Lei 12.850/13. O Juízo de origem negou ao condenado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta a necessidade da revogação da prisão preventiva, “notadamente em virtude da atual situação de calamidade sanitária decorrente da pandemia provocada pelo covid-19, em observância, ademais, à Recomendação n. 62/CNJ”. Além disso, aponta o excesso de prazo da custódia, destacando que “o ora recorrente encontra-se preso, preventivamente, há mais de 06 (seis) anos, por uma condenação que sequer transitou em julgado, ausente o requisito da contemporaneidade justificador da manutenção dessa medida extrema”.
    5. A defesa requer o provimento do recurso a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, “ainda que em cunho temporário, durante o período da PANDEMIA pelo COVID-19”.
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. Registro que as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal, no HC 185.481, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:
    “(...)
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.’
    9. As questões suscitadas pela defesa nestes autos não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    10. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o Juízo de origem negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade sob o fundamento de que, ‘[m]esmo preso, ele continuou a explorar o jogo e a praticar crimes’ (e-doc. 2, p. 214). Essa circunstância atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”
    9. Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental contra aquela decisão. A Primeira Turma do STF negou provimento ao agravo, na Sessão Virtual de 26.06.2020 a 04.08.2020, tendo o acórdão sido publicado no DJe de 17.08.2020. Transcrevo a ementa do julgado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JOGO DO BICHO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTINA. EXCESSO DE PRAZO.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que ‘a impetração de habeas corpus como substitutivo de agravo regimental inclusive noutra Corte representa medida teratológica’ (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Extinção sem resolução de mérito, por inadequação da via processual.
    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    3. O STF tem assentado que a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada demora injustificada ou mesmo desídia por parte do Poder Judiciário que autorize a concessão da ordem.
    4. Recomendação nº 62, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça. Matéria não apreciada pelas instâncias de origem. Dupla supressão de instâncias.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    10. Sendo assim, o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator